Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708775-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ONILDO FRANCO MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ONILDO FRANCO MUNIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de liquidação de sentença requerido pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de sua competência em favor da Comarca de Pontes de Lacerda/MT. Nas razões do recurso, o agravante explica, de início, que se trata de liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual o banco agravado foi condenado, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período. No mais, em apertada síntese, alega que a incompetência, no caso, é relativa e, portanto, não pode ser declarada de ofício. Afirma que o foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para facilitar sua defesa, cabendo somente a ele a escolha do foro, que pode ser em seu próprio domicílio ou no do réu. Defende que a ação principal foi processada e julgada no Distrito Federal e que a sede do Banco réu é em Brasília, de modo que fica clara a competência territorial na qual foi ajuizada a demanda. O agravante colaciona julgados para amparar a sua tese e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo declarado competente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Juízo de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo regular (id 33746711 e id 33746712). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada no entendimento de que “a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do registro do contrato ou do domicílio do produtor rural” (id 116333316 dos autos n. 0704779-16.2022.8.07.0001), é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso, em outro estado da federação, antes da definição da matéria pelo douto Colegiado, que é o competente para o julgamento, após o regular processamento do feito, evitando-se delongas desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Pontes e Lacerda/MT, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator